Tribunal: TJDFT
Processo: 0728590-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos dos arts. 85, § 1o, e 136, do CPC, não é cabível a condenação da parte vencida em honorários advocatícios de sucumbência por ocasião da decisão interlocutória que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de previsão legal.
2. É cabível a condenação da parte vencida ao pagamento (ressarcimento) das custas e despesas processuais relativas ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhido em seu desfavor.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.